Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0021632-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ESPÓLIO DE GILDÁSIO DE JESUS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que, consoante se extrai do cotejo dos autos da ação de arrolamento comum no 0700212-54.2018.8.07.0009, o imóvel indicado pelo exequente – “QR 408, Conjunto 13, Lote 22 Samambaia DF - CEP: 72.318-314, registrado no Livro 2, matrícula 1186” – traduz o único bem integrante do espólio, e, outrossim, aferido que aludida ação fora extinta sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da inicial[1], encontrando-se pendente de apreciação a apelação interposta pela inventariante destituída do encargo, defiro a penhora do imóvel individualizado, conforme postulado pelo Distrito Federal. Expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel, operando-se a intimação na pessoa da administradora provisória do espólio. I. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 220266957 (fls. 370/371), Ação de Arrolamento Comum no 0700212-54.2018.8.07.0009.